Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-07.2020.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001581-07.2020.8.14.0027

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO GEOVAN JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0001581-07.2020.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANTÔNIO GEOVAN JESUS DA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (TRÊS VEZES). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ÓBITO DO APELADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o réu Antônio Geovan Jesus da Silva, acusado de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio qualificado (duas vezes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) O reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido, em decorrência de seu óbito, nos termos do art. 107 , inciso I , do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Extinção da Punibilidade: Diante da comprovação do óbito do recorrido, conforme a certidão anexada, a punibilidade é extinta nos termos do art. 107 , I , do Código Penal , restando prejudicadas as teses recursais arguidas pelo
Parquet
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Declaro extinta a punibilidade do recorrido Antônio Geovan Jesus da Silva, nos termos do art. 107 , I , do Código Penal.

Tese de julgamento
: A comprovação do óbito implica a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP , art. 107 , I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PI - Apelação Criminal: 0023403-37.2013.8.18 .0140, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, ante o óbito de Antônio Geovan Jesus da Silva, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o réu Antônio Geovan Jesus da Silva.

Oferecimento da denúncia: 04.05.2020 (id 28239350).

Recebimento da denúncia: 07.05.2020 (id 28239465).

Alegações finais da defesa: 16.03.2022 (id 28239633).

Após a devida instrução processual, o réu foi pronunciado, em 07.03.2022, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do CP (duas vezes), art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP (três vezes) e art. 16 da Lei nº 10.826/03 (id 28239636).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 14 de março de 2023, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, e, por maioria de votos, decidiu por absolver o réu de todas as acusações, gerando a prolação de sentença absolutória em 15.03.2023 (id 28239744).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação em 02.03.2025, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que as provas testemunhais e as imagens das câmeras de segurança demonstram o nítido
animus necandi
do apelado, que agiu de surpresa, não havendo qualquer amparo probatório para a tese de legítima defesa ou exclusão de culpabilidade. Requer a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo Júri (id 28239889).

Certidão de óbito do acusado: 11.03.2025 (id 28239892).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou, em 07.04.2025, pelo improvimento do recurso, argumentando que a decisão dos jurados encontrou amparo no conjunto probatório, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos (id 28239893).

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, em 21.08.2025, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, destacando que a decisão absolutória é absurda e totalmente divorciada das provas constantes nos autos, impondo-se a realização de novo julgamento (id 29365553).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da extinção da punibilidade do recorrido pela morte

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da extinção de punibilidade em face do recorrido Antônio Geovan Jesus da Silva, CPF 042.906.972-40, ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 107, I do Código Penal.

No presente caso, foi juntada no ID nº 28239892 Certidão de Óbito nº 068601 01 55 2023 4 00017 112 0006285 01, atestando o falecimento do ora recorrido/apelado, fato ocorrido no dia 10.11.2023, às 10h30min.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA . EXAME DO RECURSO PREJUDICADO. PEDIDO PROVIDO. 1.
Comprovada a morte do agente, pela juntada da competente certidão de óbito, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, ficando prejudicado o exame do recurso.
2. Pedido provido para declarar extinta a punibilidade pelo óbito do agente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Decisão: Acordam os componentes da 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, VOTAR pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Gabriel Teodoro da Silva, em face do seu óbito, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, ficando prejudicado o exame do recurso, na forma do voto do Relator. (TJ-PI - Apelação Criminal: 0023403-37.2013.8.18 .0140, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL)

Dessa forma, havendo nos autos comprovação da morte do apelado, imperioso se faz o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, nos termos do aludido dispositivo, ficando prejudicado o exame do recurso.

Ante ao exposto, declaro a extinção da punibilidade de
Antônio Geovan Jesus da Silva
, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, determinando, por consequência, o arquivamento dos presentes autos.

É o meu voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com trânsito em julgado e providências de praxe, proceda-se a baixa.

Serve como mandado/ofício/carta precatória.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026